Tribunal: TJSP
Processo: 1000437-64.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Matéria que se insere na competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000437-64.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JANAINA
CALDATO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
2
COMARCA:
ARAÇATUBA
APELANTE:
JANAINA CALDATO
APELADA:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
VOTO N.o 12.997
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE CANCELAMENTO
DE HIPOTECA. Matéria que se insere na competência das
Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.25, da Resolução no 623/2013,
do Órgão Especial). Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A
UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO.
Vistos.
Cuida-se de ação de restituição de valores pagos, fundada em
contrato particular de promessa de compra e venda, julgada extinta pela prescrição,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 800,00.
A autora apelou (fls. 329/335) sustentando que o prazo
prescricional deve ser contado a partir dos pagamentos realizados, tendo em vista que a
pretensão se funda em ressarcimento de quantias, diante do enriquecimento sem causa.
Entende que a despesa com cancelamento de hipoteca não pode ser carreada ao
consumidor que não participou da relação jurídica que originou o gravame. Cita a Súmula
no 308, do STJ. Roga seja afastada a prescrição e julgada procedente a demanda.
Contrarrazões às fls. 349/358.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
3
De acordo com a inicial, as partes firmaram instrumento particular
de promessa de venda e compra para aquisição futura de unidade autônoma. Sustenta
que foi obrigada a adimplir dívida de terceiro consistente em taxa de registro de cartório,
que se refere à taxa de cancelamento de hipoteca e não despesa oriunda de
transferência do imóvel, não sendo, portanto, sua responsabilidade, requerendo a
restituição dos valores pagos.
Considerando-se que a competência recursal é determinada pela
análise da causa de pedir e pelos fundamentos de direito expostos na petição inicial, tem-
se que a matéria em apreço não se enquadra na competência desta 27.a Câmara de
Direito Privado, tratando-se, pois, de ação cuja competência é de uma das Colendas 1a a
10a Câmaras desta E. Corte, competentes para o julgamento das “ações relativas
compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que tenham por objeto
coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos”, e “ações relativas a loteamentos e a localização de lotes, salvo o
disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do art. 4o, ambos desta Resolução” nos termos do
art. 5o, inc. I.21 e I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça.
A propósito, julgados desta Corte:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM LOTEAMENTO COM
GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONTRATO NÃO LEVADO A REGISTRO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
PREVISTA NA LEI No 9.514/97. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A
RESPEITO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (1a
à 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
TJSP).
RESOLUÇÃO
No
623/2013
DO
TJSP.
DÚVIDA
DE
COMPETÊNCIA RECURSAL SUSCITADA AO GRUPO ESPECIAL DA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. O caso versa sobre pedido de rescisão
e indenização decorrente de contrato de compra e venda de imóvel em
loteamento não levado a registro no Cartório de Registro de Imóvel, o
que inviabiliza a realização da expropriação extrajudicial prevista na Lei
no 9.514/97. E tal questão não se enquadra dentre aquelas julgadas por
esta Câmara. A simples circunstância de haver cláusula acessória de
alienação fiduciária não é motivo bastante, no caso, para carrear a esta
Terceira Subseção de Direito Privado a competência recursal, pois
inexiste controvérsia a seu respeito. A competência para julgamento das
"ações relativas a loteamentos e a localização de lotes" e "ações relativas
a compra e venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
4
de cessão de direitos de compromissos, bem como adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas
sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos" é atribuída
à 1a a 10a Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado, nos termos
do art. 5o, I.20 e I.25, da Resolução no 623/2013. Dessa forma, impende
suscitar conflito de competência junto ao Grupo Especial da Seção de
Direito Privado para dirimir a controvérsia respeitante à competência da
presente demanda. (Apelação Cível 1002139-42.2016.8.26.0358; Relator
(a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mirassol - 2a Vara; J: 06/02/2018)
Ação de restituição. Compra e venda de imóvel. Pretensão à declaração
de nulidade de cláusula contratual prevista em promessa de compra e
venda de lote, que atribui ao adquirente o pagamento do IPTU da
unidade imobiliária desde a formalização da compra. Competência. Ação
fundada em compra e venda de bem imóvel. Matéria que é da
competência recursal preferencial de uma das Câmaras entre a 1a e a
10a Câmara da Seção de Direito Privado. Exegese do art. 5o, I.25, do
Provimento 623/2013. Redistribuição do feito. Recurso não conhecido.
Para apreciar questões relativas a compra e venda que tenham por
objeto coisa imóvel, além da análise das cláusulas contratuais, após a
unificação dos Tribunais, a competência recursal foi atribuída a uma das
dez Câmaras de Direito Privado (Primeira Subseção de Direito Privado,
composta pelas Câmaras de 1a a 10a).
(Apelação Cível 1008624-17.2015.8.26.0577; Relator (a): Francisco
Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 4a Vara Cível; J: 10/08/2017)
DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA RECURSAL ENTRE AS CÂMARAS
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Ação revisional de cláusula
contratual Compromisso particular de compra e venda de lote urbano
Competência recursal de uma entre as 1a a 10a Câmaras de Direito
Privado Inteligência do artigo n. 5o, I.25, da Resolução n. 623/2013, das
Normas de Trabalho em Segunda Instância, instituídas pelo Provimento
no 71/2007 e do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Nos termos
do artigo n. 5o, I.25, da Resolução n. 623/2013, das Normas de Trabalho
em Segunda Instância instituídas pelo Provimento no 71/2007 e do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, é de competência de uma das
1a a 10a Câmaras de Direito Privado a apreciação de recursos
decorrentes de ações relativas a compra e venda, compromisso de
compra e venda, cessão, promessa de cessão de direitos de
compromissos, que tenham por objeto coisa imóvel. RECURSO NÃO
CONHECIDO
E
REDISTRIBUIÇÃO
DO
FEITO
DETERMINADA. (Apelação Cível 1031335-53.2014.8.26.0576; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; J: 08/08/2018)
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
PERDAS
E
DANOS
C.C.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
-
"INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE LOTE" - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
1a a 10a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, POR FORÇA DA RESOLUÇÃO No 623/2013, CONFORME
EXPEDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DETERMINAÇÃO
DE REDISTRIBUIÇÃO RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível
1000722-04.2016.8.26.0698; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão
Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirangi - Vara Única; J:
18/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
5
COMPETÊNCIA RECURSAL "Ação ordinária de rescisão de contrato
de promessa de venda e compra de bem imóvel, cumulado com
reintegração de posse e indenização pelo uso indevido do imóvel"

Demanda que versa sobre "compra e venda, compromisso de compra e
venda, cessão, promessa de cessão de direitos de compromissos, bem
como adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel,
ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos
administrativos" ou ainda "relativas a loteamentos e a localização de
lotes" Competência de uma das Câmaras numeradas entre 1a e 10a da
Seção de Direito Privado Inteligência dos art. 5o, I.25, e art. 5o, I.21, da
Resolução 623/13 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo Recurso não conhecido, determinando-se redistribuição a uma
das Câmaras competentes Dispositivo: Não conhecem o recurso,
determinando
a
redistribuição. (Apelação
Cível
4034184-67.2013.8.26.0224;
Relator
(a): Ricardo
Negrão;
Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara
Cível; J: 26/09/2016)
Do mesmo modo, declinando da competência referente à matéria
tratada nos autos, já decidiram esta C. 27.a Câmara de Direito Privado:
APELAÇÃO "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO
DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA"
Contrato de compra e venda de lote, com alienação fiduciária em garantia
Ausência de discussão sobre a alienação fiduciária em garantia

Discussão sobre a rescisão do contrato, por inviabilidade de quitação do
valor das parcelas, do lote adquirido - Competência declinada pela 5a
Câmara de Direito Privado, com determinação para redistribuição à
Subseção de Direito Privado III - Matéria de competência de uma das
Câmaras da Subseção de Direito Privado I, deste Tribunal Resolução no
623/2013, artigo 5o, inciso I, item 1.25 - Dúvida de competência que se
suscita
perante
o
Órgão
Especial.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021653-86.2017.8.26.0344; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Litígio relativo a
compromisso de compra e venda de bem imóvel. Autor que teria deixado
de quitar parcela de financiamento de lote. SENTENÇA de
improcedência, com imposição ao autor da pena de multa por litigância
de má-fé, além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, que foram arbitrados por equidade em R$ 2.000,00.
APELAÇÃO do autor, que visa à anulação da sentença para dilação
probatória, pedindo ainda a autorização de levantamento do valor
depositado, sustentando no mérito a procedência total da Ação com
reconhecimento do adimplemento substancial, com pedido subsidiário de
afastamento da multa. NÃO CONHECIMENTO. Ação relativa a compra e
venda, compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão
de direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel. Matéria que se insere na competência de
uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado I (1a a
10a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso
I, item I.25, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO,
com
determinação
de
redistribuição. (Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
6
1000875-70.2015.8.26.0666; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira -
Vara Única; j: 13/12/2016)
E os julgados da Primeira Subseção de Direito Privado sobre o
tema:
Compromisso de compra e venda
Ação Judicial
Cobrança de
"cancelamento de hipoteca" e taxa SATI Sentença de procedência
Insurgência da ré, insistindo na validade das cobranças - Descabimento -
Cancelamento da hipoteca Hipoteca assumida que é ineficaz em
relação ao adquirente Súmula 308 do STJ Ação -Abusividade da
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-
imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de
promessa de compra e venda de imóvel Entendimento fixado pelo E.
STJ quando do julgamento do REsp 1.599.511-SP
Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1028211-86.2019.8.26.0576; Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data
de Registro: 23/06/2020)
APELAÇÃO Ação de Cobrança Contrato Particular de Promessa de
Compra e Venda - Alegação do autor de que foi cobrado indevidamente
pelas despesas referentes ao cancelamento da hipoteca Sentença de
improcedência - Inconformismo do autor, alegando, basicamente, que
não possuía qualquer vinculo com o imóvel quando do lançamento da
hipoteca, não podendo, assim, arcar com as despesas para o seu
cancelamento, a qual é de responsabilidade da ré, de acordo com o
disposto na súmula 308 do STJ Cabimento - Taxa de cancelamento de
hipoteca constituída pela empreendedora em favor da instituição
financeira que deve ser custeada pela ré - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1007187-82.2019.8.26.0032; Relator (a): José
Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)
Apelação. Ação de cobrança. Compra e venda de imóvel. Pedido de
restituição de valores a título de taxa de desligamento/cancelamento de
hipoteca. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Descabimento. A
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou
posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia
perante
os
adquirentes
do
imóvel.
Súmula
308
do
STJ.
A
responsabilidade de pagamento da taxa de desligamento/cancelamento
de hipoteca é da vendedora, sendo abusiva a transferência do
pagamento aos adquirentes. Artigo 51, IV, do CDC. Precedentes do
TJSP. Sentença mantida. Litigância de má-fé não configurada. Verbas
sucumbenciais mantidas. Honorários sucumbenciais recursais fixados.
Recurso da ré não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1021567-80.2018.8.26.0506; Relator (a): Pedro
de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/04/2020; Data de Registro: 25/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000437-64.2019.8.26.0032 -Voto no 12.997
7
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação para sua redistribuição a uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado.
ALFREDO ATTIÉ
Relator